Tribunal: CARF
Processo: 13896.903737/2014-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.903737/2014-02
ACÓRDÃO
1001-004.282 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de abril de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CONSELHEIRO
INTERESSADO
TELEFONICA DATA S.A E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2014
EMBARGOS INOMINADOS. ERRO MATERIAL. LAPSO MANIFESTO. ARTIGO
117 RICARF. CORREÇÃO.
Nos termos do artigo 117 do Regimento Interno do CARF, restando
comprovada a existência de erro material no Acórdão guerreado, cabem
embargos inominados para sanear o lapso manifesto quanto ao dispositivo
do resultado do julgamento.
COMPENSAÇÃO.
PER/DCOMP.
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
CONDIÇÃO
RESOLUTÓRIA. ÔNUS DA PROVA. IRRF. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
SÚMULAS CARF No 143 E No 164. DIREITO SUPERVENIENTE. RETORNO À
DRF.
A partir de 01/10/2002, a compensação de tributos administrados pela RFB
passou a ser formalizada exclusivamente por meio de declaração
(PER/DCOMP), com créditos e débitos próprios, extinguindo-se sob
condição resolutória de ulterior homologação, equiparando-se os pedidos
pendentes à declaração de compensação, com efeitos retroativos à data do
protocolo (art. 74 da Lei no 9.430/1996). O PER/DCOMP constitui confissão
de dívida quanto aos débitos indevidamente compensados e instrumento
hábil à sua exigência, submetendo-se ao rito do Decreto no 70.235,
aplicando-se, inclusive, os efeitos do art. 151, III, do CTN.
Verificada a necessidade de apreciação do conjunto fático-probatório à luz
do direito superveniente consubstanciado nas Súmulas CARF no 143 e 164,
impõe-se o retorno dos autos à DRF de origem para análise da existência,
suficiência e disponibilidade do crédito pleiteado no PER/DCOMP, sem
homologação imediata da compensação.

Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.282 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.903737/2014-02
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos Inominados, com efeitos infringentes, para alterar o resultado do Acórdão Embargado
para conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para aplicação do
direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF no 143 e no 164 para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a compensação
por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início, nos termos dos fundamentos
acima expostos.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relator

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Inominados opostos pela Presidente da Turma em face do
lapso manifesto na fundamentação do voto condutor do Acórdão da 1a TEx/1a Seção.
Após regular processamento, interposto recurso voluntário à 1a Seção de
Julgamento do CARF, contra decisão de primeira instância, a egrégia 1a TEX, em 04 de junho de
2025, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, por maioria de
votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário, vencidos os Conselheiros Carmen Ferreira
Saraiva e Gustavo de Oliveira Machado, que lhe deram provimento parcial. Apresentou voto
divergente, por escrito, no plenário virtual, a Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, que vencido,
converte-se em declaração de voto, o fazendo sob a égide dos fundamentos consubstanciados no
Acórdão no 1001-003.894, com sua ementa abaixo transcrita:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.282 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.903737/2014-02
3
Ano-calendário: 2014
PER/DCOMPs NÃO HOMOLOGADAS.
O Contribuinte haveria que indicar/definir, de logo, quais créditos e suas origens
que servirão de contraponto aos débitos apresentados como “compensáveis”.
Ato contínuo, tendo a Presidente da Turma observado inexatidão material na
fundamentação do voto do julgado, no presente caso, cotejando as matérias recursais suscitadas
pela Recorrente e as respectivas apreciações constantes no voto condutor, verifica-se que não
restaram integralmente estabelecidos os nexos causais entre os fatos narrados, os direitos
aplicáveis aos casos e as consequências jurídicas a que se chegam relativamente a todas as
matérias litigiosas.
Assim, nos termos do art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, opôs
embargos inominados para correção do lapso manifesto, nos termos do Despacho às e-fls.
518/524.
Retornando os presentes Embargos, a esta Relatora já com Despacho de
acolhimento e determinação de inclusão em pauta, consoante encimado, assim o faço.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
1. Da Admissibilidade

Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade dos embargos inominados e, por conseguinte,
dele tomo conhecimento.

2. Do Lapso Manifesto
Veja-se o teor do artigo 117 do Regimento Interno deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais:
Art. 117. As alegações de inexatidão material devida a lapso manifesto ou de erro
de escrita ou de cálculo existentes na decisão, suscitadas pelos legitimados a opor
embargos, deverão ser recebidas como embargos, mediante a prolação de um
novo acórdão.
Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.282 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.903737/2014-02
4
No mesmo sentido, o art. 32 do Decreto no 70.235/1972, prevê que “as inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos existentes na decisão
poderão ser corrigidos de ofício ou a requerimento do sujeito passivo”.
Como já devidamente lançado no Despacho que propôs o acolhimento dos
presentes Embargos, recepcionado como Inominados, pois constatou que houve erro material.
Nesse sentido, procedem os Embargos, impondo seja acolhida sua pretensão para que aludido
equivoco seja devidamente saneado.
No presente caso, notificada da decisão de primeira instância em 12.01.2021, e-fls.
284, a Recorrente apresentou o recurso voluntário em 11.02.2019, e-fls. 286/297, aduzindo o que
segue:
III. DO DIREITO
Da legitimidade da Recorrente para pleitear o crédito – A Recorrente suportou
efetivamente o encargo tributário –Reajustamento da base de cálculo (“gross
up”), nos termos do art. 725, RIR.
15. Sobre a ausência de comprovação da legitimidade da manifestante, ora
recorrente, para pleitear a compensação dos débitos em discussão, não merece
qualquer respaldo tal entendimento, vez que a empresa, responsável tributária,
trouxe expressamente em sua manifestação de inconformidade que realizou o
reajustamento da base de cálculo, nos termos do art. 5o da Lei no 4.154/62 e 725
do RIR [...].
16. Em síntese, nos casos em que fonte pagadora (recorrente) assumir o ônus do
pagamento do imposto (responsável tributária), deve ser feito tal procedimento
(“gross up”), impossibilitando que o prestador do serviço (La Mark) seja afetado
pelos tributos no país de origem do pagamento.
17. Isto é, por meio de reajuste na base de cálculo do imposto que deverá ser
retido, calcula-se o imposto de renda incidente nesta nova base de cálculo, de
modo que o valor remetido ao exterior, correspondente ao serviço prestado, não
seja afetado pela tributação do país de origem.
18. Importante elucidar, nesta oportunidade, o cálculo realizado pela empresa
recorrente, o qual condiz com os valores indicados na documentação, de modo a
não restar dúvida de que a empresa arcou efetivamente com ônus tributário: [...].
(ii) O rendimento a ser pago seria o montante de US$ 1.091.027,63 (um milhão e
noventa e um mil e vinte e sete dólares e sessenta e três 1.091.027,63 (um
milhão, noventa e um mil, vinte e sete dólares e sessenta e três centavos), o qual,
em moeda nacional, correspondia, à época, ao montante de R$ 2.554.750,30 (dois
milhões e quinhentos e cinquenta e mil e setecentos e cinquenta reais e trinta
centavos) – Documento de fl. 154 e o contrato de câmbio (doc. 12, fl. 156);
(iii) Além disso, para dedução temos o valor de 0 (zero) e a alíquota utilizada no
cálculo tinha o percentual de 15% (quinze por cento); (iv) Desta feita, temos o
Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.282 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.903737/2014-02
5
seguinte valor de base de cálculo reajustada: R$ 2.554.750,30 – 0 / 1 - 0,15 => R$
2.554.750,30 / 0,85 = R$ 3.005.588,59 (três milhões, cinco mil e quinhentos e
oitenta e oito reais e cinquenta e nove centavos).
19. Ainda nos termos do art. 5o da Lei no 4.154/62 e 725 do RIR, utilizando-se a
nova base de cálculo reajustada, ao aplicar a alíquota de 15% (quinze por cento),
alcançou-se o valor supostamente devido de imposto de renda retido na fonte
(IRRF) – R$ 450.838,28 (quatrocentos e cinquenta mil, oitocentos e trinta e oito
reais e vinte e oito centavos).
20. Portanto, sendo incontroverso que, consoante o contrato de câmbio (fls. 156),
o valor remetido à empresa La Mark foi a quantia de US$ 1.091.027,63 (um
milhão e noventa e um mil e vinte e sete dólares e sessenta e três centavos),
restou comprovado que não houve qualquer tipo de retenção pecuniária no
montante correspondente à contraprestação dos serviços prestados pela empresa
La Mark, nos termos do art. 5o da Lei no 4.154/62 e 725 do RIR.
21. Reitera-se que o valor referente ao serviço prestado pela empresa La Mark
está comprovado no documento juntado aos autos de fl. 154, no qual traz
expressamente o valor da fatura/ ROF/RDE na quantia de US$ 1.091.027,63 (um
milhão e noventa e um mil e vinte e sete dólares e sessenta e três centavos).
22. Sendo assim, como consta, de maneira incontroversa, no sistema da RFB, o
recolhimento do imposto pela empresa recorrente foi demonstrado, nesta
oportunidade, bem como a empresa contribuinte de direito (La Mark) não foi
onerada, em seu pagamento, por tal tributo, não devendo subsistir qualquer
questionamento sobre a legitimidade da empresa recorrente em reivindicar a
compensação do débito em discussão.
c) Da necessidade de respeito ao princípio da verdade material no processo
administrativo tributário. A existência do erro no preenchimento da DCTF não
exclui o fato de existir crédito tributário a ser restituído/compensado.
23. Ademais, a decisão recorrida complementou sua fundamentação, alegando
ser inviável a compensação do crédito tributário, não obstante comprovada a sua
existência, posto que a DCTF apresentada não foi corrigida e ainda consta o
débito de R$ 454.062,29 pago a título de IRRF.
(...)
Ato continuo, os autos foram a julgamento e está registrado no voto condutor do
Acórdão da 1a TEx/1a Seção no 1001-003.894, de 04.06.2025, e-fls. 452/466, o que segue:
1. Da Admissibilidade/tempestividade
O recurso voluntário, atende aos requisitos de admissibilidade previstos nas
normas de regência, também aos aspectos trazidos pelo artigo 29, do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, assim, dele tomo conhecimento.
2. Do mérito
Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.282 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.903737/2014-02
6
VOTO por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao
Recurso Voluntário, mantendo-se a NÃO HOMOLOGAÇÃO da compensação ora
em demanda e não reconhecer nenhum direito creditório, in casu.
É o meu voto.
S.M.J. - Salvo Melhor Juízo, A VERDADE REAL DOS FATOS, que se contém no
espírito dos eloquentes artigos 3o, 22, 36, 37, todos da Lei 9.784, de 29.01.1999 e
só reforçam o heurema aqui trazido a lume. No caso em tela, delineado este
painel e fervoroso adepto do Cientista Francês Antonie Laurent Lavoisier: "NA
NATUREZA, NADA SE CRIA, NADA SE PERDE, TUDO SE TRANSFORMA". SIGNIFICA
QUE NADA É NOVO, NADA SE VAI EMBORA, MAS TUDO TOMA ASPECTOS
DIFERENTES.
3. Conclusão Alfim, cobrem-se os débitos que dessa decisão advierem ou
remanescerem.
Pois bem! Da leitura do voto condutor do r. acórdão foi possível constatar de
pronto a existência de diversos questionamentos, vejamos:
1. Na parte dispositiva do acórdão consta que a preliminar foi rejeitada. Qual
preliminar? Qual o fundamento para ter sido rejeitada? Não há referência
alguma a qual preliminar foi suscitada pelo recorrente ou se se trata de
preliminar suscitada de ofício.
2. Quanto ao mérito, é difícil de apontar as dúvidas pois, na realidade, não foi
apresentado mérito algum. Explico. O mérito, acima transcrito, possui 4
parágrafos, sendo que em nenhum deles há fundamentação jurídica alguma
para justificar o provimento parcial da insurgência da contribuinte. O i. relator
faz ilações completamente impertinentes ao contexto de um julgamento nesse
Conselho e sem rebater nenhum dos argumentos jurídicos do presente
lançamento ou expor sua análise a respeito dos documentos trazidos aos autos
pela contribuinte. Em face disto, não há como identificar os fundamentos a
serem combatidos ou que foram combatidos.
3. Observa-se, ainda, a contradição da ementa deste Acórdão com o teor do voto
condutor, uma vez que o conteúdo da ementa não reflete a conclusão do
julgado. A referida ementa está, claramente, em desacordo com os requisitos
de um acórdão.
Portanto, como bem lançado no Despacho da Presidente, no presente caso,
cotejando as matérias recursais suscitadas pela Recorrente e as respectivas apreciações
constantes no voto condutor, verifica-se que não restaram integralmente estabelecidos os nexos
causais entre os fatos narrados, os direitos aplicáveis aos casos e as consequências jurídicas a que
se chegam relativamente a todas as matérias litigiosas, devendo haver a prolação de um novo
acórdão.
Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.282 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.903737/2014-02
7
Dito isto, passamos a análise do presente caso, bem como as razões recursais.
Debruçando minuciosamente sobre o Recurso Voluntário, não vislumbro nenhum
argumento acerca de eventual preliminar ou não, portanto, deixo de tecer qualquer elucidação a
respeito da matéria.
Quanto ao mérito da demanda, a Recorrente alega que, “quando do ajustamento
do valor e da declaração do débito a ser pago, utilizou-se, para a retenção do IRRF, a alíquota de
15% (art. 710, RIR) de maneira equivocada, vez que não se atentou para a Convenção firmada
entre Brasil e Israel (Decreto no 5.576/2005), a qual estabelece, para estes casos, a alíquota
máxima de 10%, de modo a evitar a dupla tributação”.
Consta no Despacho Decisório o não reconhecimento do pagamento a maior e
assim não houve homologação do Per/Dcomp.
Está registrado no Acórdão da 3a Turma DRJ06 no 106-000.879, de 27.08.2020, e fls.
268/277:
3.22 De acordo com o Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015,
somente se admite que o interessado pleiteie o reconhecimento como crédito do
valor que tenha ele próprio confessado como dívida em DCTF que não tenha sido
retificada, na hipótese de estar ele legalmente impedido de retificar essa DCTF.
Nesse caso, poderá ser admitido o reconhecimento de crédito, desde que se
comprove por outros meios, a existência do crédito alegado. Não é o caso, porém,
da manifestante, pois ela nem sequer alega que estava impedida de retificar a
DCTF.
3.23 Estando o recolhimento cujo valor se alega ser parcialmente indevido
confessado como débito na íntegra em DCTF entregue pelo próprio sujeito
passivo, não como reconhecer como válido e disponível o direito creditório
alegado.
3.24 Logo considera-se insubsistente o pedido da manifestante para que se
proceda à homologação da compensação em litígio.
Pois bem! Tendo em vista que o caso concreto gira em torno do pedido de
PER/DCOMP com o posterior fato superveniente, ensejando a aplicação dos anunciados das
Súmulas CARF n° 143 e 164, por ter andado bem nesse sentido a declaração de voto constante do
acórdão guerreado, da lavra da Ilustre Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, peço vênia para
transcrever os termos da declaração e adota-los como razões de decidir, senão vejamos:
No que se refere ao Per/DComp, tem-se que o sujeito passivo que apurar crédito
relativo a tributo administrado pela RFB, passível de restituição, pode utilizá-lo na
compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a compensação somente pode
ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos próprios, que ficam
extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de
compensação, retroagindo à data do protocolo. O Per/DComp delimita a
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.282 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.903737/2014-02
8
amplitude de exame do direito creditório alegado pela Recorrente quanto ao
preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação somente é
possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito
passivo na forma, no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art.
168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da Medida Provisória no
66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi convertida
na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos
débitos indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação
tácita da compensação declarada é de cinco anos, contados da data da sua
entrega até a intimação válida do despacho decisório. Ademais, o procedimento
se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, inclusive para os
efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do art. 5o do
Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no
135, de 30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada
independentemente da natureza, da espécie ou da existência de título ou
contrato escrito, bastando que decorram de ato ou negócio. A escrituração
mantida com observância das disposições legais faz prova a seu favor dos fatos
nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza,
ou assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito
creditório é necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo
como condição absolutamente essencial para fins de verificação da precisão dos
dados informados. Cabe a averiguação dos livros de registros obrigatórios pela
legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que
serviram de base para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código
Tributário Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e
art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977 e art. 37 da Lei no
8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não prescinde da comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado. Devem ser
detalhados os motivos de fato e de direito em que se baseiam com exposição de
forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões. A peça de defesa deve
ser instruída com prova documental imprescindível à comprovação das matérias
suscitadas dada a concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do
Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235,
Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.282 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.903737/2014-02
9
de 06 de março de 1972). A “escrituração mantida com observância das
disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e
comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos
em preceitos legais” (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977). Nesse sentido, a legislação exige que a Recorrente produza prova de suas
alegações que demonstrem a liquidez e certeza do direito creditório pleiteado
(art. 170 do Código Tributário Nacional).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo
processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução
proverá, de ofício, à obtenção dos documentos ou das respectivas cópias” (art. 37
e art. 69 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972). Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração
deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a
incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Em se tratando da necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito
que a Recorrente pretende utilizar no Per/DComp, o Superior Tribunal de Justiça
(STJ) pacificou que: “10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito
tributário (artigo 156, do CTN), exsurge quando o sujeito passivo da obrigação
tributária é, ao mesmo tempo, credor e devedor do erário público, sendo mister,
para sua concretização, autorização por lei específica e créditos líquidos e certos,
vencidos e vincendos, do contribuinte para com a Fazenda Pública (artigo 170, do
CTN)” (Agravo Regimental no Recuso Especial no 862.572/CE). Nesse sentido, em
caso de Per/DComp inverte-se o ônus da prova, cabendo à Recorrente comprovar
seu direito líquido e certo. É dever da autoridade fiscal, ao analisar os valores
informados em Per/DComp para fins de decidir homologação ou não da
compensação, investigar a exatidão do indébito apurado pela Recorrente.
Está registrado no Acórdão da 1a Turma da CSRF do CARF no 9101-002.548, de
07.02.2017, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa
segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999):
(...)
O IRRF, código 0422, refere-se às importâncias pagas, remetidas, creditadas,
empregadas ou entregues a residentes ou domiciliados no exterior, por fonte
localizada no Brasil, a título de royalties, de pagamentos de assistência técnica e
de direitos autorais a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior
(art. 100 do Decreto-Lei no 5.844, de 23 de setembro de 1943 e art. 28 da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1996). Sujeita-se ao regime de tributação exclusiva
na fonte à alíquota incidente de 15% (quinze por cento). O beneficiário é a pessoa
física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior e o imposto é recolhido pela
fonte pagadora na data da ocorrência do fato gerador.
Fl. 534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.282 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.903737/2014-02
10
A Convenção entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do
Estado de Israel destinada a evitar a dupla tributação, prevista no Decreto no
5.576, de 08 de novembro de 2005, estabelece:
(...)
Assim, caracteriza-se royalties os pagamentos de qualquer espécie recebidos
como remuneração como pelo uso, ou pelo direito de uso, de um equipamento
industrial, comercial ou científico, ou por informações relativas à experiência
adquirida no setor industrial, comercial ou científico.
Atinente aos royalties, conforme Contrato de Adesão de 22.04.2010, com
tradução juramentada, e-fls. 123-134, pactuado entre a LA MARK VISION LTD,
uma Sociedade Israelita com sede em Bet Merhav, 33, Havazelet Hasharon, St.
46105 Herzliya Pituach, Israel e a Recorrente/ VIVO S.A., inscrita no CNRJ/MF sob
o n° 2.449.992/0001-64, com sede na Av. Higienópolis, 1365, Centro, Londrina-PR,
e TELEMIG CELULAR S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o n° 02.320.739/000 -06, com
sede na Rua Levindo Lopes, 258 - Funcionários, Belo Horizonte – MG, tem por
objeto:
(...)
A partir da matéria de insurgência recursal dialogando com a decisão de primeira
instância deve ser analisado o direito creditório pleiteado no Per/Dcomp. Tendo
em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível analisar a
possibilidade de deferimento do indébito pleiteado nos presentes autos em
cotejo com as informações constantes nos sistemas da RFB e aquelas originárias
dos registros contábeis e fiscais e respectivos documentos que a Recorrente deve
apresentar para fins de comprovação do indébito indicado no Per/DComp,
conforme as Súmulas CARF no 143 e no 164. Verifica-se que o início de prova a
respeito da comprovação da exatidão no preenchimento do Per/DComp permite
retomar a análise do direito creditório ao pagamento a maior IRRF, código 0422,
no valor de R$150.279,43 contido no DARF de R$450.838,28 recolhido em
11.03.2014.
Ademais, “a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em
decorrência de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede
que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado
por outros meios” (Parecer Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto de 2015).
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixam a relação de causalidade
com a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o
retorno dos autos a DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento
para que seja analisado o conjunto probatório produzido junto com o recurso
voluntário referente ao mérito do pedido. Devem ser averiguadas a origem e a
procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida
com observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos
Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.282 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.903737/2014-02
11
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo
com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no
procedimento. A autoridade administrativa deve apreciar fato não conhecido ou
não provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito
superveniente, e ainda se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos, caso em que é elaborado ato administrativo complementar
com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a
autoridade preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se
tratar de nova lide, mas sim a continuação de análise do direito creditório
pleiteado considerando o saneamento no seu exame. Por conseguinte, não há
que se falar em perda do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse
segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não ocorre a
homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos
compensados permanecem com a exigibilidade suspensa, por não se verificar
decisão definitiva acerca de seus procedimentos. E, caso tal decisão não resulte
na homologação total das compensações promovidas, deve ser possibilitada a
discussão do mérito da compensação nas duas instâncias administrativas de
julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Sobre a diligência, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições
do processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser
formalizada por escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com
os todos documentos em que se fundamentar. Opera-se a preclusão do direito
caso a Recorrente praticar este ato e apresentar novas razões em outro momento
processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali previstas.
Incluem entre as exceções a demonstração da impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito
superveniente ou se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas
aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do Decreto no 70.235, de
06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio da
verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os
elementos de prova em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as
exceções legais. A lei prevê meios instrutórios amplos para que o julgador venha
Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.282 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.903737/2014-02
12
formar sua livre convicção motivada na apreciação do conjunto probatório
mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e
aqueles colacionados em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe
fossem oferecidas várias oportunidades no curso do processo, a Recorrente não
apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos que tenham correlação
com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução
do litígio e formação do livre convencimento motivado do julgador de que os
autos devem retornar à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência
e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da
obrigatoriedade da aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional
irrenunciável vinculado à norma jurídica, cuja atuação está direcionada ao
cumprimento das determinações constantes no ordenamento jurídico. Como
corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da supremacia
do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o
da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06
de março de 1972 e art. 98 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
(...)
Em assim sucedendo, entende-se pela aplicação do direito superveniente previsto
nas determinações das Súmulas CARF no 143 e 164 para fins de reconhecimento da possibilidade
de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.282 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.903737/2014-02
13
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser
retomado desde o início.

3. Da conclusão

Diante do exposto, voto no sentido de acolher os Embargos Inominados, com
efeitos infringentes, para alterar o resultado do Acórdão Embargado para conhecer do Recurso
Voluntário e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para aplicação do direito superveniente
previsto nas determinações das Súmulas CARF no 143 e no 164 para fins de reconhecimento da
possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de
análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o
rito processual ser retomado desde o início, nos termos dos fundamentos acima expostos.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 538
DF CARF MF
Original